Tribunal: TJES
Processo: 0001140-28.2006.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001140-28.2006.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS – POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

1.
O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

2.
É incontroverso que no transcorrer da ação civil pública o Estado do Espírito Santo construiu um novo prédio para abrigar a DEPOL, com a consequente transferência dos presos. Nesta seara, considerando que a ação visava a reforma e adequação da antiga unidade, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, nos termos pleiteados pelo Apelante.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da “
a
ção
civil pública
”

ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que construiu um novo prédio para abrigar a DEPOL, com a consequente transferência dos presos, exaurindo o objeto da ação, que era a reforma e adequação das dependências da antiga unidade. Por tal razão, requer a reforma da r. sentença, para que seja extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Contrarrazões e Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001140-28.2006.8.08.0045

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da “
a
ção
civil pública
”

ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que construiu um novo prédio para abrigar a DEPOL, com a consequente transferência dos presos, exaurindo o objeto da ação, que era a reforma e adequação das dependências da antiga unidade. Por tal razão, requer a reforma da r. sentença, para que seja extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Contrarrazões e Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, versa que:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

No caso em comento, é incontroverso que no transcorrer da ação civil pública o Estado do Espírito Santo construiu um novo prédio para abrigar a DEPOL, com a consequente transferência dos presos. Nesta seara, considerando que a ação visava a reforma e adequação da antiga unidade, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, nos termos pleiteados pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Nego provimento ao recurso na esteira do voto do douto relator.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões